Tribunal: TJDFT
Processo: 0748436-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748436-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CARDOSO NEVES AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL CARDOSO NEVES para reformar a decisão que negou a tutela de urgência pretendida nos autos do processo ajuizado em desfavor de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL. A parte agravante sustenta, em síntese, ter participado do Concurso Público regulado pelo Edital n. 01/2025, promovido pelo IDECAN, para o cargo de Pesquisador. Alega que, embora tenha respondido integralmente as questões discursivas, utilizando o limite máximo de linhas e recordando-se de uma citação específica, obteve nota zero e o espelho de sua prova na "Área do Candidato" da banca examinadora apareceu totalmente em branco. Aponta a inverossimilhança de ter deixado a prova em branco, dado o seu investimento e dedicação ao certame. Argumenta que a situação configura falha grave da banca, que teria extraviado sua prova ou atribuído avaliação equivocada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado localize e corrija a prova discursiva do Agravante, referente ao número de inscrição 1002815 ou, subsidiariamente, caso a localização seja comprovadamente impossível por culpa da Agravada, que lhe seja atribuída a pontuação máxima da prova discursiva, permitindo-lhe prosseguir nas demais etapas do certame, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a ilegalidade e nulidade do ato que atribuiu nota zero ou não corrigiu a prova, e determinar a correção ou a atribuição de nota máxima. Preparo dispensado, tendo em vista que a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) invocado pela parte agravante não se mostra evidente para fins de concessão da tutela de urgência. A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concursos públicos para reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correção utilizados, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica de pronto. Conforme a tese fixada no Tema 485 da Repercussão Geral do STF: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". A mera alegação de que a prova foi respondida e o espelho encontra-se em branco, embora gere perplexidade, não constitui, por si só, uma manifesta ilegalidade que justifique a imediata intervenção judicial em caráter liminar, sem uma análise mais aprofundada dos fatos e da conduta da banca. A atribuição de nota zero, por exemplo, pode decorrer da ausência de elementos exigidos no espelho de correção, conforme avaliação técnica da banca examinadora, a qual goza de discricionariedade especializada nesse tipo de análise. Nesse sentido, já se decidiu que: "A atribuição de nota zero em quesitos específicos da prova discursiva é válida quando fundamentada na ausência de elementos exigidos pelo espelho de correção, nos termos do edital" (Acórdão 2053336). Sem a demonstração inequívoca, em sede de cognição sumária, de um erro grosseiro ou de uma ilegalidade manifesta que transcenda o mérito administrativo, a pretensão da parte agravante esbarra nos limites da intervenção judicial. As alegações de falha na guarda ou extravio da prova, embora graves, demandam dilação probatória e não podem ser presumidas em sede de liminar. Outrossim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), embora presente na situação de qualquer candidato que busca prosseguir em um concurso, não é suficiente para a concessão da tutela de urgência na ausência da probabilidade do direito. O risco de exclusão do certame, por si só, não autoriza a intervenção imediata do Judiciário se não houver robustos indícios de uma ilegalidade flagrante no ato administrativo que se busca combater. A urgência da medida deve estar atrelada a uma forte plausibilidade do direito, que, neste momento processual, não se mostra configurada de maneira suficiente para superar a presunção de legalidade dos atos administrativos e a autonomia da banca examinadora. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CURSO DE HABILITAÇAO DE OFICIAIS. QUESTÃO SUBJETIVA. REDAÇÃO. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485 DO STF. LEADING CASE RE N. 632.853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, a questão controvertida nos autos versa sobre a possibilidade, ou não, de revisão, pelo Poder Judiciário, do gabarito da questão discursiva e dos critérios de correção utilizados no concurso público. 2. A respeito questão de fundo, o Supremo Tribunal Federal no enunciado da Súmula n. 485, apreciando o tema 485 da repercussão geral (leading case RE n. 632.853/CE), firmou tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 3. Assim, tem-se a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, repudiando a interferência judicial nos critérios de correção das suas questões, pois estes critérios compõem o mérito administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, consubstanciada em patente violação ao edital do certame, como a incompatibilidade do conteúdo cobrado à disposição editalícia, por exemplo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1810412, 0740500-95.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.)” “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DEFINIDOS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a ordem em Mandado de Segurança impetrado visando à revisão da correção da prova discursiva do concurso público para Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Especialidade 3. O impetrante alegou ausência de critérios objetivos nos quesitos 2.3 e 2.4 da questão 1, atribuição indevida de nota zero e falta de motivação na resposta administrativa à sua impugnação. Pleiteou a anulação dos quesitos e a atribuição de nota integral a todos os candidatos, ou, alternativamente, apenas a si, com reclassificação no certame. A sentença indeferiu liminarmente a ordem, e, no mérito, negou-lhe provimento. A apelação reiterou os fundamentos do pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na correção da prova discursiva do concurso público, diante da alegada ausência de critérios objetivos nos quesitos 2.3 e 2.4; e (ii) verificar se a ausência de resposta individualizada à impugnação do candidato configura violação ao dever de motivação do ato administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correção da prova discursiva observou os critérios estabelecidos no edital do concurso, o qual previa fórmula específica de pontuação e parâmetros técnicos objetivos para avaliação das respostas, inexistindo afronta ao princípio da vinculação ao edital. 4. A atribuição de nota zero aos quesitos 2.3 e 2.4 decorreu da ausência dos elementos exigidos no espelho de correção, conforme avaliação técnica da banca examinadora, a qual goza de discricionariedade especializada nesse tipo de análise. 5. O Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise do mérito da correção, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto, nos termos da tese fixada no Tema 485 da Repercussão Geral do STF. 6. A ausência de resposta individualizada à impugnação administrativa do candidato não configura, por si só, nulidade do ato, desde que a decisão administrativa esteja fundamentada, ainda que de forma padronizada, o que foi observado pela banca. 7. A pretensão de atribuir nota integral a todos os candidatos, além de inviável em sede de mandado de segurança individual, violaria os princípios da segurança jurídica e do contraditório, além de extrapolar os limites subjetivos da lide. 8. Não há nos autos demonstração de erro material, omissão ou contradição no espelho de correção que justifique o afastamento do critério técnico da banca, tampouco comprovação de que a resposta do candidato atendia plenamente aos quesitos avaliados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de correção de prova discursiva, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou violação ao edital. 2. A motivação padronizada na resposta administrativa à impugnação do candidato é válida quando suficiente para demonstrar as razões da avaliação, não sendo exigida análise individualizada de cada argumento. 3. A atribuição de nota zero em quesitos específicos da prova discursiva é válida quando fundamentada na ausência de elementos exigidos pelo espelho de correção, nos termos do edital. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 60, § 4o, III; Lei 9.784/1999, art. 50; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.11.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral); TJDFT, Acórdãos 1735404, 1674741, 1666589 e 1346491. (Acórdão 2053336, 0702031-52.2025.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.)” Quanto à alegada inversão do ônus da prova, em que pese a argumentação da parte agravante sobre sua hipossuficiência, a regra geral do ônus da prova incumbe a quem alega o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC. Para que a inversão ocorra, é necessário que se demonstre a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica para produzir a prova, sem, contudo, desvirtuar a natureza do controle judicial sobre o mérito administrativo. Neste estágio processual, os elementos trazidos não são suficientes para afastar a necessidade da parte agravante de comprovar a alegada ilegalidade da conduta da banca examinadora. A tese de prova diabólica, embora pertinente em casos extremos, não autoriza a concessão da tutela de urgência se não houver um lastro probatório mínimo que corrobore a alegação de que a prova foi entregue e, por falha da banca, não foi corrigida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator